Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000615-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, QUALQUER DISPOSITIVO QUE AUTORIZE A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE DO QUADRO GERAL DE CREDORES, SENDO CERTO QUE NÃO ESTÁ INSERIDO EM UMA DAS EXCEÇÕES À REGRA DE SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRE OS VALORES DE COPARTICIPAÇÃO, TEM-SE QUE SERÃO COBRADOS JUNTAMENTE COM A MENSALIDADE E SERÃO ESTIPULADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E CONTRATANTE. VALE DIZER, A NATUREZA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NÃO EXCLUI A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO DEVIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Segundo alega o recorrente, o crédito de sua titularidade não pode ser objeto de inclusão no rol de credores da competente recuperação judicial, em função de que o referido crédito é extraconcursal.

2. Dada a relevância dos créditos na recuperação judicial, e no fito de se conferir contraditório ao procedimento, caso algum credor eventualmente sujeito à recuperação judicial não tenha sido arrolado em alguma lista de credores, ou caso discorde do montante ou da classificação atribuída ao seu crédito, faz-se necessária a avaliação sobre a efetiva condição atribuída ao seu crédito.

3. A sujeição à recuperação judicial e aos seus efeitos se opera mesmo caso o credor não seja habilitado nos autos ou caso opte por execução individual depois de encerrada a recuperação judicial.

4. Outro elemento para definição de submissão à recuperação judicial é o temporal. Assim, estão sujeitos os créditos existentes quando da distribuição da recuperação, mesmo que ainda não vencidos. Créditos posteriores ao pedido de recuperação não se submetem aos seus efeitos.

5. Desta feita, não há na legislação de regência qualquer dispositivo que autorize a exclusão do crédito da impugnante do quadro geral de credores, sendo certo que não está inserido em uma das exceções à regra de sujeição à recuperação judicial.

6. Sobre os valores de coparticipação, tem-se que serão cobrados juntamente com a mensalidade e serão estipulados no ato da contratação entre a contratada e contratante.

7. De acordo com a recorrida, “A classificação do valor não se trata de um crédito extraconcursal vez que a celebração contratual se deu com a pessoa jurídica na qual os funcionários pertencem, e não com os próprios beneficiários do plano de saúde, conforme perfeitamente entendido pelo Administrador Judicial em sua manifestação no processo de origem (ID 140581009 do processo de origem).”

8. Vale dizer, a natureza do contrato de plano de saúde não exclui a concursalidade do crédito devido antes do deferimento do processo de Recuperação Judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento, na esteira do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7